Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o feito em razão da desistência postulada pela parte autora, com a devida anuência da ré.
2. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento pelas despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção (art. 90, CPC). Assim, correta a sentença ao impor ao autor/desistente o pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Do cotejo entre os pedidos formulados na inicial e as razões que conduziram ao pedido de desistência, paira dúvida acerca da utilidade da tutela jurisdicional vindicada, razão pela qual deve ser observado o teor do artigo 90 do Código de Processo Civil, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau.
4. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.